Tribunal: TJBA
Processo: 8026955-65.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026955-65.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA

Advogado(s)
:
VITOR DE ABREU FALCONERY, DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

- Trata-se de ação proposta por consumidora contra instituição financeira visando a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sob alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo a conversão para empréstimo consignado, repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença acolheu parcialmente o pedido, determinando a conversão contratual, a restituição simples dos valores e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e multa por litigância de má-fé. O réu interpôs apelação pugnando pela improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

- Discute-se a admissibilidade do recurso de apelação e, no mérito, a ocorrência de prescrição, a validade da contratação de cartão RMC, a adequação da conversão do RMC para mútuo consignado, a configuração do dano moral e a manutenção do valor indenizatório, bem como a aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

- A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois os argumentos apresentados no apelo são suficientes para atacar o mérito da sentença, permitindo a deliberação do Tribunal sobre as matérias controversas.

- A arguição de prescrição deve ser rejeitada, porquanto os descontos mensais da Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário configuram relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada mês e afastando a hipótese de prescrição do fundo de direito.

- A contratação de cartão de crédito com RMC padece de vício de consentimento, tendo em vista a falha da instituição financeira em cumprir o dever de informação clara e adequada sobre as características e o custo efetivo do produto, induzindo a consumidora, hipossuficiente, ao erro essencial ao crer ter contratado um empréstimo consignado tradicional.

- Em observância ao princípio da conservação dos contratos, a conversão da modalidade RMC para empréstimo consignado com parcelas, taxas e prazos definidos é a solução mais equitativa e jurídica para reequilibrar a relação contratual abusiva.

- Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar em decorrência da falha na prestação do serviço e do vício de contratação configuram dano moral
in re ipsa
, por afetarem o mínimo existencial da Apelada.

- O valor fixado a título de danos morais pela sentença, R$ 5.000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida.

- A manutenção da repetição simples do indébito harmoniza-se com a jurisprudência dominante aplicável, notadamente considerando as datas das cobranças no histórico do contrato.

- A condenação do Banco Apelante por litigância de má-fé, baseada na alteração da verdade dos fatos e na comprovada deslealdade processual, deve ser integralmente mantida.

IV. Dispositivo e tese

- Apelo conhecido e, no mérito, integralmente desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

- Tese de julgamento: "1. É válida a conversão
ex officio
do cartão de crédito consignado (RMC) em mútuo consignado tradicional quando comprovada a falha no dever de informação por parte da instituição financeira e o vício de consentimento na contratação, mantendo-se a indenização por danos morais fixada em valor razoável. 2. A condenação do Apelante nas penas da litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e não observar o dever de probidade processual deve ser mantida quando demonstrada sua conduta desleal."

- Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, III, 31 e 46; Código de Processo Civil, artigos 85, § 11, e 1.010, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8026955-65.2023.8.05.0080
, em que são partes
BANCO PAN S.A. e SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator: